Tribunal: CARF
Processo: 10730.723508/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723508/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.819 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO RIBEIRO CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-71.429 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 31 e segs.).
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/13), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
(...)
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 3.311,76. Motivos: Não
apresentou a certidão de nascimento.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723508/2011-50
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723508/2011-50

Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 29.263,31.
Motivo da glosa: Amil despesas com dependente não comprovado; PATRÍCIA
Pinheiro, Alessandra Reale e Adriana Espósito refere-se a despesas com paciente que
não é o contribuinte.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 29/07/2011 (fls. 19), tendo
apresentado impugnação (fls. 02/05), listando os documentos anexados e solicitando o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Alega que anexou sua certidão para comprovação da dependente e que novamente esta
sendo intimado a apresentar.
Informa que ao entregar os documentos foi informado que a declaração da AMIL
deveria informar o beneficiário, mas que acabou sendo entregue sem a informação.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Trata-se de lançamento referente às infrações de dedução indevida de despesas
médicas e de dependente.
No tocante à infração de dedução indevida de dependente, cumpre, primeiramente,
transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse título na determinação
da base de cálculo do IRPF, litteris::
Art. 77 (...)
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
O contribuinte informou como dependentes, em sua declaração de ajuste anual que
originou o presente lançamento, Sr. Ivan dos Anjos Cerqueira e a Sra Maria Sarah
Ribeiro Cerqueira.
A certidão anexada às fls. 14 comprova que o Sr. Ivan dos Anjos Cerqueira e a Sra
Maria Sarah Ribeiro Cerqueira são pai e mãe do contribuinte respectivamente.
Conforme legislação citada os pais podem ser incluídos como dependentes desde que
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
Nos sistemas da Receita Federal, não constam DIRF emitidas em nome dos pais do
contribuinte referente a rendimentos tributáveis recebidos durante o ano calendário de
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723508/2011-50

2008, superiores ao limite de isenção mensal, também foi verificado em consulta aos
sistemas que nenhum dos citados dependentes apresentaram declaração de ajuste anual
em separado, referente ao exercício em questão.
Assim, tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência dos dependentes
glosados, faz jus a dedução, no valor de R$ 3.311,76, devendo, portanto, ser cancelada a
respectiva glosa.
Em relação à infração de dedução indevida de despesas médicas, antes de se passar à
análise dos argumentos relativos à dedução de despesas médicas, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...) (grifos acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
No presente caso, consta na descrição dos fatos da infração de dedução indevida de
despesas médicas, que o contribuinte teve glosada as despesas com a Amil em razão de
as despesas pertencerem a dependente glosada, e também foram glosadas as despesas
com PATRÍCIA Pinheiro, Alessandra Reale e Adriana Espósito por se referir a despesas
com paciente que não é o contribuinte.
Em sua defesa, o contribuinte anexa apenas declaração da AMIL comprovando que o
plano de saúde refere-se a sua genitora, cuja relação de dependência restou comprovada
nos autos, devendo, portanto ser cancelada a glosa do valor de R$ 16.283,31 referente a
essa despesas.
O contribuinte não anexou aos autos qualquer outro documento para comprovar as
demais despesas glosadas. A glosa deve ser mantida.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723508/2011-50

O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando pretende refutar valores
obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16,
está disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez em relação a totalidade das glosas de despesas
médicas.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para restabelecer a
dedução com despesas com dependente no valor de R$ 3.311,76 e de despesas médicas
no valor de R$ 16.283,31:
(...)
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, para restabelecer a
dedução com despesas com dependente no valor de R$ 3.311,76 e de despesas médicas
no valor de R$ 16.283,31, e , por conseguinte, apurar imposto suplementar no valor de
R$ 3.569,50, mais acréscimos legais.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 42, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento cinge-se às deduções de despesas médicas pagas a Alessandra Reali Isaac no valor de
R$ 728,00, Patrícia Pinheiro do Nascimento Costa, no valor de R$ 252,00 e Adriana Espósito
Haddad, no valor total de R$ 12.000,00, glosadas pela Fiscalização da Receita Federal pelo fato
de o paciente não ser o contribuinte.
Após avaliação da impugnação, a turma julgadora da instância de piso manteve as
glosas sob a justificativa de que, quanto a esses prestadores, o impugnante não trouxera qualquer
documento aos autos. Ora, resta aqui razão ao recorrente em afirmar que em algum momento da
ação fiscal os documentos foram de fato apresentados pois, caso contrário, não teria sido
possível a conclusão do fiscal acerca do paciente neles constante.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723508/2011-50

Em recurso voluntário o interessado reapresenta os recibos das profissionais
citadas (fls. 48 a 51), totalizando os valores declarados, todos eles apontando como beneficiária
dos tratamentos a Sra. Maria Sarah Ribeiro Cerqueira, já admitida pela DRJ como dependente do
contribuinte (mãe).
Uma vez que não foram feitas pelo Fisco, no caso em comento, quaisquer outras
exigências para comprovação das despesas, entendo que devem ser restabelecidas as deduções
das despesas médicas pagas a Alessandra Reali Isaac no valor de R$ 728,00, Patrícia Pinheiro do
Nascimento Costa, no valor de R$ 252,00 e Adriana Espósito Haddad, no valor total de R$
12.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Original